Tribunal: TJDFT
Processo: 0750053-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0750053-74.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: HELWAYNE SENA MOREIRA, IBANEIS ADVOCACIA E CONSULTORIA SOCIEDADE SIMPLES DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Defiro o pedido de ID 22969774 e concedo o prazo de 10 (dez) dias para que o credor HELWAYNE SENA MOREIRA cumpra a determinação exarada no despacho de ID 22185217. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de fevereiro de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto